Tribunal: CARF
Processo: 13061.720036/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13061.720036/2011-00
ACÓRDÃO
2001-006.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOGRANDINO PORTES DE ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-43.948 da 8a Turma da DRJ em
Porto Alegre /RS (fls. 76 e segs.).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720036/2011-00
2
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 54/57), exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 4.850,03, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, resultando no
crédito tributário de R$ 9.897,93, calculado até 28/02/2011, devido à omissão de
rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal movida contra o INSS, no
valor de R$ 20.148,59. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 690,83.
O interessado, por seus procuradores, apresentou impugnação tempestiva (fls.
02/12), alegando em extenso arrazoado, que em caso de pagamento acumulado
de prestações previdenciárias atrasadas, o imposto de renda a ser retido na fonte
ou a ser pago pelo beneficiário, não deve ser superior ao que o mesmo pagaria
(ou seria isento), caso tivesse recebido seu benefício mês a mês, na data de
vencimento de cada parcela.
Informa que a ação processada sob o n° 2006.71.16.000744-1/RS da Vara Federal
de Cruz Alta/RS foi julgada procedente, tendo estabelecido um novo benefício
mensal e o pagamento das verbas vencidas decorrentes da revisão, no valor de R$
26.120,54. Como facultado pelo Juízo, renunciou o impugnante ao valor
excedente ao montante de 60 salários mínimos e, ato contínuo, solicitou a
expedição de “RPV” no valor de R$ 22.800,00. Foi então disponibilizado ao
impugnante o valor de R$ 22.866,12, que foi pago à boca do caixa, relativo às
parcelas vencidas de benefício, acumuladas, desde 2001 até 2007, em parcela
única.Aduz que este prejuízo pecuniário adicional, reforça, ainda mais, a falta de
cabimento deste lançamento, que se mantido, somente penalizará ainda mais o
segurado além do que já foi penalizado pelo sistema vigente.
Transcreve decisões judiciais e, no item 6.1 (fl. 11) da peça impugnatória faz
constar: “Ademais, Sr. Julgador Administrativo, a "retenção na fonte" fez tabula
rasa do decidido na Ação Civil Pública n° 1999.61.00.003710-0-SP, promovida
pelo Ministério Público Federal, cuja tutela foi deferida para determinar que o
INSS se abstivesse de efetuar o desconto de I.R. na fonte, nas hipóteses de
pagamento realizado a destempo e de forma acumulada, administrativa ou
judicialmente, de benefícios ou pensões previdenciárias ou assistenciais, com
valores originais inferiores ao limite de isenção tributária, decisão esta que
emanou o art. 390, alínea "b", da Instrução Normativa INSS/PRES n° 11/2006,
publicada no D.O.U. de 21/09/2006, pelo que este valor retido na fonte em agosto
de 2007, de R$ 690,83 (seiscentos e noventa reais e oitenta e três centavos) deve
ser imediatamente restituído ao impugnante corrigido monetariamente,
acrescido de juros de 1% ao mês, o que desde já se requer !
Ao final, requer também a insubsistência da presente Notificação de Lançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720036/2011-00
3
O impugnante alega que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS em
2007 não deveriam ser tributados, pois se tivessem sido pagos nas épocas
próprias estariam isentos ou pagariam menos imposto de renda sobre o benefício
previdenciário.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998,
regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720036/2011-00
4
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados
na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente
a partir de 28/07/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de
1988. Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o
imposto calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. É
ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente
anteriores a 28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos. Os artigos 56 e 640 do RIR/1999 (com citação da matriz legal),
preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário 2007 a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos
a que o rendimento se referir.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720036/2011-00
5
Ainda que a Instrução Normativa INSS/PRES n° 11/2006 em seu art. 390, alínea
“b”, tenha determinado que o INSS se abstivesse de efetuar o desconto de I.R. na
fonte, nas hipóteses de pagamento realizado a destempo de forma acumulada,
administrativa ou judicialmente, de benefícios ou pensões previdenciárias ou
assistenciais, com valores originais inferiores ao limite de isenção tributária, há
que ser ressaltado que os rendimentos percebidos acumuladamente pelo
contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis auferidos no
próprio ano-calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
O imposto de renda pessoa física é tributo cujo fato gerador é complexivo, motivo
por que impõe a lei a obrigatoriedade da declaração de ajuste pelo contribuinte.
Nessa sistemática, as retenções na fonte são meras antecipações do pagamento
do imposto presumivelmente devido, a ser apurado em declaração de ajuste
anual, apresentada sempre no exercício financeiro seguinte ao da percepção dos
rendimentos.
Assim, havendo ou não retenção na fonte, os rendimentos recebidos
acumuladamente por revisão de benefício previdenciário são rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva de incidência do imposto de renda. No
caso presente, o imposto retido na fonte, no valor de R$ 690,83 foi corretamente
compensado quando da apuração do imposto devido.
Quanto à jurisprudência judicial, esclarece-se que a eficácia dos acórdãos dos
tribunais limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no
processo de que resultou a sentença, não aproveitando esses acórdãos em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte
do processo de que decorreu o acórdão.
CONCLUSÃO
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário, fl. 89, sustentando, em apertada síntese, que no
caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto é calculado pela multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720036/2011-00
6
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da
Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.896 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.720036/2011-00
7
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 124
DF CARF MF
Original